Tribunal: TJSP
Processo: 0048776-71.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão relacionada a benefício previdenciário complementar regido pela Lei Estadual no 4.819/58 - Competência da Seção de Direito Público – Inteligência do art. 3o, I.1, da Resolução 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0048776-71.2013.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:

APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão relacionada a benefício previdenciário complementar regido pela Lei Estadual no 4.819/58 - Competência da Seção de Direito Público – Inteligência do art. 3o, I.1, da Resolução 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO.